Tribunal: TJPA
Processo: 0012467-54.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA TRAFICÃNCIA. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. IMPROCEDÃNCIA. MERCÃNCIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. NÃO INCIDÃNCIA. SUBSTITUIÃÃO DA SANÃÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. 1. Improcedentes os pleitos absolutÃ3rio e desclassificatÃ3rio da conduta descrita na peÃ§a acusatÃ3ria, pois o arcabouÃ§o probatÃ3rio dos autos, comprova de forma inconteste que o rÃ©u praticou o delito capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Ademais, o fato de ser usuÃ¡rio de drogas nÃ£o torna ninguÃ©m insuscetÃvel de ser condenado pela prÃ¡tica do crime de trÃ¡fico, jÃ¡ que perfeitamente possÃvel coexistir as figuras de usuÃ¡rio e traficante. Precedentes. 2. Tendo sido aplicada pena-base com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido de reduÃ§Ã£o do quantum estabelecido para o patamar mÃnimo. 3. InaplicÃ¡vel a causa de diminuiÃ§Ã£o da pena do Â§4Âº do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois embora tecnicamente primÃ¡rio o apelante nÃ£o desfruta de bons antecedentes, portanto nÃ£o preenche os requisitos legais para a concessÃ£o do benefÃcio. 4. NÃ£o preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do CÃ3digo Penal, resta inviÃ¡vel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0012467-54.2013.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Combate ao Crime Organizado)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANTÔNIO EDUARDO COSTA ANDRADE DA SILVA
ADVOGADO: MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. MERCÂNCIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE.
1. Improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório da conduta descrita na peça acusatória, pois o arcabouço probatório dos autos, comprova de forma inconteste que o réu praticou o delito capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006. Ademais, o fato de ser usuário de drogas não torna ninguém insuscetível de ser condenado pela prática do crime de tráfico, já que perfeitamente possível coexistir as figuras de usuário e traficante. Precedentes.
2. Tendo sido aplicada pena-base com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, não há como acolher o pedido de redução do quantum estabelecido para o patamar mínimo.
3. Inaplicável a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois embora tecnicamente primário o apelante não desfruta de bons antecedentes, portanto não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 14ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio e seis de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO EDUARDO COSTA ANDRADE DA SILVA
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Consta da peça acusatória que, no dia 17/05/2013, policiais civis, após receberem denúncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no Conjunto Pedro Teixeira II, Rua A, 60, no Bairro do Coqueiro, em Belém, se dirigiram ao local indicado, onde seria a residência do nacional Augusto de Melo. Ao chegarem ao local, após revista no imóvel, encontraram uma mochila contendo 1080.9 gramas de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Ainda segundo a denúncia a mochila contendo a droga teria sido levada ao endereço pelo apelante.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante e Augusto José Ruivo de Melo pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o corréu Augusto Melo e condenado o apelante nas sanções ao norte descritas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso termo de interposição (fl. 120).

Em suas razões, postula inicialmente pela absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condená-lo pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, VI e VII, do CPP. E caso assim não entenda o Tribunal, alternativamente requer a desclassificação da conduta para o delito de uso (art. 28, da Lei 11.343/2006).

Por fim, caso mantida a condenação, pede que a pena seja estabelecida no patamar mínimo, bem como, seja reconhecido o tráfico privilegiado e após, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões (fls. 135/139), o
dominus litis
, se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo.

Assim instruídos os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fls. 144).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira da Neves opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 146/154).

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Quanto as postulações feitas pela defesa, não há como lhes conceder guarida.

Pois bem, a materialidade do delito é inconteste conforme se infere do Laudo Toxicológico Definitivo anexado a fl. 135 do IPL em apenso.

Quanto a autoria delitiva, de igual modo, restou plenamente comprovada no curso da instrução pelas provas orais, dentre elas os relatos feitos pelo próprio apelante, admitindo que a droga lhe pertencia, porém disse que se destinava ao consumo próprio, conforme se infere das declarações,
in verbis
:
(...) que já foi preso em outra oportunidade por tráfico de drogas (...) que a droga era sua, que havia acabado de comprá-la, mas que era somente para seu consumo; não tinha a intenção de vender o entorpecente, que parou na casa do amigo Augusto para jogar videogame; que foi o entorpecente que era dele que usou com seus amigos; que foi quando houve a invasão da polícia; (...).

O outro acusado Augusto José Ruivo Mello, declarou em Juízo que:
(...) residia na casa onde a droga foi encontrada, que seu colega Antônio, ligou para o seu celular e lhe perguntou de podia ir até a sua casa, respondeu que podia; que já tinham fumado um cigarro de maconha, e após Antônio chegar em sua casa,
deu uns três cigarros de maconha para todos fumarem
; (...) que logo após vários policiais adentraram em sua casa e passaram a revistar os cômodos; (...) afirma ter visto quando um dos policiais encontrou dentro da mochila de Antônio vários pedaços de tablete de maconha, (...) não sabia que Antônio estava com toda aquela droga em sua mochila (...).

Embora, o apelante negue a comercialização da droga, entretanto admitiu que forneceu três cigarros da droga para os amigos fumarem, sendo referida assertiva confirmada pelo seu amigo e dono da casa Augusto José Ruivo Mello, que confirmou que o réu deu os cigarros de maconha ele e outros amigos que se encontravam no local.

Ora não é demasiado lembrar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, portanto, consuma-se com qualquer das condutas nele descritas, ou seja, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando drogas, uma vez que, a venda é apenas uma das condutas típicas.

E, no caso dos autos, além de trazer consigo mais de um quilo de maconha, o apelante confessou que forneceu a droga aos seus amigos. Ocorre que, o fornecimento de droga, mesmo a título gratuito configura a traficância. Portanto, o apelante incidiu em duas figuras do tipo descrito no art. 33,
caput
da Lei 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido eis o precedente deste E. Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
(...) 1. O crime de tráfico de drogas constitui delito de ação múltipla, que alcança, de forma alternativa, qualquer das ações descritas no artigo 33, caput, da Lei 1 1.343/06. Assim, basta o agente trazer consigo a substância entorpecente, não sendo necessária a ocorrência de qualquer outro resultado para que incorra no delito de tráfico, motivo pelo qual se afigura prescindível a efetiva comercialização da droga. (...) 8.
RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
à unanimidade. (ApCrim. nº 2014.04587525-40, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, 2ª CCI, j. 05/08/2014, DJe 08/08/2014).

Nesse contexto, a tese da defesa de que a droga não se destinava a mercancia, mas sim ao consumo do apelante não é digna de credibilidade, pois, conforme bem delineado pela magistrada singular a quantidade de entorpecente apreendida é deveras excessiva para ser consumida por uma única pessoa, neste ponto vale reproduzir o trecho da sentença,
in verbis
:
Quanto a alegação de uso por parte do réu ANTONIO EDUARDO COSTA ANDRADE DA SILVA, não é crível que aquele que se diz apenas usuário estoque 1kg (um quilo) de maconha para consumo próprio. O que costuma ocorrer é que grandes traficantes cooptem para a criminalidade também usuários como vendedores ou mulas. O fato de ser usuário de drogas não torna ninguém insuscetível de ser condenado pela prática do crime de tráfico, já que perfeitamente possível coexistir as figuras de usuário e traficante

Nesse passo, inviável o pedido de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o de uso de substância entorpecente art. 28, do referido diploma legal, pois, conforme demonstrado ao norte, resta claro que o agir do apelante se insere na norma do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Ademais, mesmo que restasse comprovada a condição de usuário do apelante, esse fator, por si só não impedem o reconhecimento da traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça, que se alinha ao presente caso:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO
. 1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. 2018.03421387-50, Ac. 194.638, Rel.
RAIMUNDO HOLANDA REIS
, Órgão Julgador 3ª TDP, j.23/08/2018, DJe 24/08/2018).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, ou desclassificação da conduta capitulada no art. 33, da Lei 11.343/2006, para a delineada no art. 28, da citada norma penal, uma vez que, presentes provas robustas de autoria e materialidade delitiva.

Em relação aos derradeiros pedidos relacionados à dosimetria a pena. Neste particular, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Com efeito, constata-se da sentença que o juízo
a quo
fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, após valorar em desfavor do réu os seguintes vetores: a
culpabilidade
,
os antecedentes criminais
, o fazendo nos seguintes termos:
(...) Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n. º 11.343/06, tem-se que
a culpabilidade
é exacerbada diante da grande quantidade de maconha apreendida (um quilo),
antecedentes maculados com duas ocorrências,
inclusive com condenação criminal em ambas, razão pela qual considero um ocorrência como antecedente desfavorável e a outra analisarei na terceira fase da dosimetria, para evitar bis in idem; (...).
Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 07 (sete) anos e 6(seis) seis meses de reclusão ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.
Presente a atenuante da confissão da propriedade da droga em juízo, embora tenha dito que se destinasse ao consumo, razão pela qual atenuo a pena em 6(seis) meses de reclusão e 50(cinquenta) dias multa, ficando a pena em 07 (sete) anos de reclusão ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
(...).
Ausente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu responde a outros feitos criminais inclusive com condenação criminal nos autos (0013620-88.2014.8.14.0401, nesta comarca e 0234943-78.2017.8.04.0001 no Estado do Amazonas), razão pela qual utilizo uma das ocorrências para afastar referida causa de diminuição, ficando a PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos de reclusão ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nada a reparar no tocante a aplicação da pena-base, uma vez que, a motivação dada aos referidos vetores, mostra-se idônea para o incremento do quantum estabelecido pelo juízo primevo. Nesse viés, e considerado o entendimento contido na Sumula nº 23, deste Tribunal, inviável a redução do patamar da pena-base para o mínimo legal.

Ademais, na segunda fase foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea passando a pena definitiva para o patamar de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, quantum que se mostra, proporcional e razoável a prevenção e reprovação do delito praticado pelo réu

Quanto o pedido de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não há como acolher referido pleito, pois, embora tecnicamente primário o apelante não desfruta de bons antecedentes conforme reconhecido na sentença primeva, portanto, não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

De igual modo, não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego
-
lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 06 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM